Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUCIANY OLIVIERA BUENO DINIZ (ora recorrente) ajuizou, em 06.04.2020, a presente actio perante o Juizado Especial Fazendário para que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a efetuar procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). Requereu a determinação, in limine, a que o Ente Federativo iniciasse “todas as tratativas” à realização da cirurgia em “algum hospital privado do DISTRITO FEDERAL especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à cirurgia”, ou efetuasse a retirada do “dispositivo e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção”. A ação foi distribuída ao Juízo da 5a Vara de Fazenda do DF que, na mesma data, proferiu decisão de declínio de competência ao Juizado Fazendário, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JUCIANY OLIVEIRA BUENO DINIZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o requerido a fornecer-lhe procedimento cirúrgico. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, julgou os Juizados Especiais da Fazenda Pública competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, como a internação em leito de UTI e o fornecimento de medicamento, ressaltando, dentre outras teses, que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” As Varas de Fazenda Pública, à época do julgamento do IRDR, já detinham competência para apreciar os feitos de alta complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde. Portanto, a citada Resolução no 12 não ampliou a competência das Varas Fazendárias, apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública nesta 5a Vara. Ademais, em seu artigo 3o, transcrito a seguir, referida norma excepcionou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. (grifei). Assim, considerando a natureza cominatória do pedido, a ausência de complexidade da matéria e para evitar o reconhecimento posterior de nulidade dos atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, declaro a incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. Considerando que não cabe recurso da presente decisão, nos termos do art. 1.015 do CPC, redistribuam-se os autos de imediato a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito Os autos eletrônicos foram redistribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda, que prolatou a seguinte decisão: A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Até o presente momento, já foram propostas inúmeras ações sobre o mesmo tema, qual seja, pedido, formulado por várias autoras, em processos individuais, de retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE dos seus órgãos reprodutores, por força de inúmeras complicações de saúde médica. Embora individualizadas as ações, não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, direcionado ao Distrito Fedeeral, mesmo porque centenas, quicá milhares, de mulheres, apresentam problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite ações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente se sustenta sob os seguintes parâmetros: a) caso a ação se qualifique como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não demande instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. Nos casos em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações em destaque, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não pode ser desprezado, frente ao cenário fático-jurídico apresentado. Nesse sentido, ouça-se o Ministério Público, em 2 dias, a fim de que se pronuncie como fiscal da ordem jurídica, especialmente no tocante à competência. Após, retornem conclusos O Ministério Público, que oficiou pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda, bem como pelo deferimento da tutela de urgência (colacionada nota técnica acerca do “sistema ESSURE para contracepção permanente”). Ato contínuo, em 30.04.2020, foi prolatada sentença extintiva do processo (sem exame de mérito), sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Versa a controvérsia em exame acerca do procedimento cirúrgico de “retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE do seu órgão reprodutor, por força de inúmeras complicações de saúde médica.” A ação em destaque se imiscui em centenas, quicá milhares, da mesma espécie, submetidas ao crivo do Poder Judicante. Não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, mesmo porque um número substancial de mulheres, talvez milhares, apresentou problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública do DF, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite postulações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente encontra respaldo caso concomitantes e coexistentes os seguintes parâmetros, técnicos, advindos da Lei 9099/95: a) a ação tem que se qualificar como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não pode demandar instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. No caso em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações de saúde relatadas pela autora, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não sinaliza fato que possa ser deslindado no restrito âmbito de cognição e viés probante da Lei no 9099/95, que rege procedimentalmente as ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 9.099/95, de forma expressa, não permite que o juízo do Juizado Especial, seja ele Cível ou Fazendário, efetue declínio de competência para outro, quando não se julgar incompetente para processar e julgar o feito. Trata-se de normatização expressa prevista em lei especial, a derrogar, por conseguinte, a regra geral, a esse respeito, prevista no CPC. “Lex specialis derogat legi generali”. A ilustrar o raciocínio desenvolvido, trago a lume o texto literal do art. 51, II, da Lei no 90.99/95: “Seção XIV Da Extinção do Processo sem Julgamento do Mérito Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei: (...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” (negritei e destaquei) Vislumbra-se, portanto, à luz do preceito normativo em destaque, que, ao se declarar incompetente para processar e julgar o feito, NÃO há que se falar em declínio de competência, e, nem mesmo, análise de pedido “liminar ou antecipatório” (o que evidenciaria notório contrassenso jurídico, após se declarar incompetente), impondo-se, apenas, como já exposto, a extinção do feito sem análise do tema de fundo. Interessante se notar, ainda, que as decisões antecipatórias do mérito, juntadas pelo autor para robustecer os seus pedidos, foram, todas, proferidas pelo juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos dos processos no 0711534-10.2019.8.07.0018, 0710394-38.2019.8.07.0018 e 0711519-41.2019.8.07.0018, ou seja, todas do ano de 2019, o que evidencia, sem maiores discussões, a competência do referido juízo para apreciar e julgar ações que digam respeito à pretensão material em voga, prestigiando-se, com isso, a segurança jurídica, como fator inerente à prestação jurisdicional, solapando-se, desta feita, a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Trago à baila, ainda, que este juízo, em outro processo, referente à mesma matéria (processo no 0702489-45.2020.8.07.0018), suscitei CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, o qual se encontra sob a égide do colendo TJDFT, para apreciação, tendo sido autuado sob o número 0708477-04.2020.8.07.0000. Observa-se, desta feita, a incompetência deste juízo para processar e julgar a pretensão em comento, em sintonia com os argumentos expendidos, a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetuem declínios de competência, regra técnica da lei procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se inclui o da Fazenda Pública (art. 1o da Lei 12.153/09. Nesse prumo, JULGO EXTINTO O FEITO, com arrimo no art. 51, II, da Lei no 9099/95. Custas e honorários descabidos (art. 55 da Lei no 9.099/95). Transitada, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abri Recursos interpostos pela requerente e pelo Ministério Público contra essa decisão terminativa, os quais ainda pugnam pela tutela recursal de urgência “para que o DISTRITO FEDERAL forneça o tratamento adequado à parte”. A douta Promotoria de Justiça (em grau revisional) oficia pelo provimento dos recursos. É o breve relato. Passo à fundamentação. O (in)deferimento da tutela recursal pressupõe o exame (ainda que não definitivo) da competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais ao conhecimento da matéria. Pois bem. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), como bem ponderado pelo e. Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada. Além disso, não despontaria, a prima facie, a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes ao eventual exame da tutela antecipada. Portanto, não existiria obstáculo exauriente ao conhecimento da aludida ação perante o sistema dos Juizados Especiais, ainda que demandas similares individuais tivessem sido ajuizadas na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, onde, em razão da competência especial, seria viabilizado o levantamento mais preciso do número de pessoas afetadas com o procedimento médico (fator insuficiente à extinção do processo sem análise de mérito). Reconheço, pois, a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais, ainda que de forma não definitiva. No que concerne à tutela recursal de urgência, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir o pedido liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Artigo 300, I). No caso concreto, a probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico, verbis: Tendo em vista a atuação deste perito medico no tocante a problemática apresentada pela paciente qual seja os problemas físicos decorrentes da manutenção do dispositivo ESSURE no corpo, venho por meio do presente laudo médico partir da história clinica colhida a seguir , apresentar a seguinte consideração que deverá ser levada em consideração para decidir acerca da necessidade da imediata retirada do mesmo: em exaustiva no qual esse medico avaliou, restando englobado cerca de 102 pacientes, pode se verificar que a sintomatologia presentada por todas é extremamente semelhante o que permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriundo da implantação do referido dispositivo, pois diante do deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal, sendo de primordial importância que seja retirado o dispositivo, enquanto este ainda está dentro do aparelho reprodutor - História Doença atual: Paciente relata que estava na fila de espera para laqueadura tubaria bilateral no centro saúde 2 de santa Maria, HRSM, após palestra foi encaminhada para a realização do implante do ESSURE no HMIB/HRAS, procedimento realizado sem anestesia em regime ambulatorial em julho de 2013, recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, no dia seguinte já sentiu dores em baixo ventre, cefaleia, tendo procurado o PS do HRSM, mas medicada teve melhora dos sintomas, que a partir de 2017 passou a sofrer de cefaleia, aumento do fluxo e da frequência da menstruação (hiperpolimenorréia) inclusive com coágulos [...] que procurou os prontos socorros, que tem dor constante sendo em geral medicada com anti-inflamatório e analgésicos, sempre com melhora parcial [...] Deseja retirar o implante ainda que necessite em último caso de retirada do útero. Na minha compreensão, as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente (recorrente). Preenchidos, pois, os pressupostos à concessão da tutela antecipada de urgência. Forte nesses fundamentos, hei por bem reconhecer a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais (não prejudicada a posterior análise da declinação da competência - CPC, Artigo 64 e parágrafos), e, assim, deferir o pedido liminar (tutela recursal de urgência) formulado por JUCIANY OLIVEIRA BUENO DINIZ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Por conseguinte, determino ao DISTRITO FEDERAL que forneça à JUCIANY OLIVEIRA BUENO DINIZ o tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária. Dê-se ciência imediata ao DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao e. Juízo de origem, para as providências processuais cabíveis. Intimem-se. Conclusos, após, para inclusão em pauta.